Tribunal: TCU
Processo: 035.910/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos contra o acórdão que versou sobre a prestação de contas relativa ao exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos embargos de declaração opostos por Luiz Gastão Bittencourt da Silva e Antônia Regina Pinho da Costa Leitão, contra o Acórdão 13458/2019-TCU-Primeira Câmara , que versou sobre a prestação de contas da Administração Regional do Sesc no Estado do Ceará (Sesc/CE) relativa ao exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Sr. Luiz Gastão Bittencourt da Silva e pela Sra. Antônia Regina Pinho da Costa Leitão para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes, nas pessoas de seus representantes legais.